Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. DESPROVIMENTO.
1. Tramitam no Supremo Tribunal Federal – STF duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI 7070 e ADI 7066), nas quais se discute a partir de que momento temporal - termo a quo - os estados poderão cobrar o diferencial de alíquota do ICMS.
2. Especificamente sobre o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, esta Sexta Turma Cível, em 15/06/2022, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n. 0700347-97.2022.8.07.0018, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do referido dispositivo, de forma incidental, e submeteu o incidente ao Conselho Especial.
3. A definição sobre a constitucionalidade ou não do art. 3o da Lei Complementar 190/2022 afeta diretamente o mérito da remessa necessária e das apelações. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual.
4. A suspensão do processo não prejudica as partes, uma vez que, em 11/04/2022, o Presidente deste Tribunal determinou a sustação dos efeitos “de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 – ID 34294680).
5. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, deve ser determinado o sobrestamento do processo: 1) até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial (arts. 288, II, e 293, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT; ou 2) caso ocorra antes, até decisão do STF sobre a questão.
6. Recurso conhecido e desprovido.